Tribunal: TJDFT
Processo: 0715889-23.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, em contexto de violência doméstica, conforme art. 5o e 7o da Lei n.o 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). A pena foi fixada em 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, em regime aberto, além de R$ 500,00 (quinhentos reais) por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação do recorrente; e (ii) estabelecer se houve dolo na conduta do acusado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do crime restaram comprovadas pelos seguintes elementos de provas: Auto de Prisão em Flagrante, Termo de Requerimento de Medida Protetiva, Termo de Representação, Termo de Requerimento, Ocorrência Policial, Relatório Policial, e prova oral colhida.
4. O depoimento da vítima foi firme e coeso, corroborado pelo depoimento do policial que atendeu a ocorrência, confirmando que encontrou a vítima trancada no imóvel e o acusado alcoolizado.
5. A palavra da vítima, em casos de violência doméstica, possui especial relevância quando o relato é coerente e harmônico, não havendo indícios de falsidade ou motivação espúria.
6. O crime de ameaça é de natureza formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto, capaz de lhe causar temor. As palavras ditas pelo réu foram intimidatórias e atemorizantes, levando a vítima a buscar a proteção do Estado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A palavra da vítima, nos crimes cometidos no contexto de violência doméstica, ostenta fundamental importância. 2. O crime de ameaça se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto, capaz de lhe causar temor."
Dispositivos relevantes citados: art. 147, do CP; art. 5o e 7o, da Lei n.o 11.340/2006. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1819319, 0737623-37.2023.8.07.0016, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 22/02/2024, publicado no DJe: 03/03/2024; Acórdão 2001605, 0704291-87.2024.8.07.0002, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 22/05/2025, publicado no DJe: 30/05/2025.